Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727406-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA em face da decisão ID 13209964 – p. 35-36, complementada pela decisão ID 13209964 - p. 46, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI. O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 13239011), tendo sido determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, no entanto, o agravante quedou-se inerte (ID 13826066). Assim, a despeito de ter sido oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo, este não se manifestou, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fundamento nos artigos 101, §2o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora